Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou pedido de chamamento do feito à ordem e manteve a autorização para levantamento, pelo exequente, de valores referentes a multa cominatória, sob o fundamento de que já não havia óbice à liberação da quantia, de que o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo anterior fora indeferido, e de que a matéria se encontrava alcançada pela preclusão temporal. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do levantamento até o julgamento definitivo de outro agravo de instrumento, ao argumento de que a controvérsia recursal anterior versa sobre a própria exigibilidade das astreintes e de que a liberação imediata do numerário acarretaria dano grave e de difícil reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento de valores executados a título de astreintes; (ii) estabelecer se a alegação de pendência de julgamento de agravo anterior e de risco de irreversibilidade patrimonial justifica a paralisação dos atos executivos no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo.
4. A probabilidade do direito não se evidencia, porque, em análise anterior, a Corte já assentou o descumprimento da ordem judicial pela executada, diante da comprovação de protesto indevido em desfavor do consumidor, em desatenção à determinação de abstenção.
5. O cancelamento posterior do registro não afasta a incidência da multa coercitiva, pois as astreintes incidem com a mera verificação do inadimplemento da obrigação de fazer ou de não fazer e preservam sua função instrumental de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
6. A autorização para levantamento do numerário decorre de multa coercitiva cuja legitimidade já foi reconhecida em análise anterior do Tribunal, o que afasta, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal.
7. A alegação de que a autorização para levantamento desconsideraria a pendência do Agravo de Instrumento no 0740741-98.2025.8.07.0000 não procede, porque o pedido de efeito suspensivo naquele recurso já havia sido indeferido e, posteriormente, seu mérito foi apreciado pela Primeira Turma Cível, que conheceu do recurso e lhe negou provimento.
8. A inexistência de fato novo ou de elementos supervenientes de convicção impede a revisão do entendimento anteriormente adotado quanto à legitimidade da exigência das astreintes e à regularidade do prosseguimento executivo.
9. O perigo de dano grave ou de difícil reparação não se comprova por mera alegação genérica de impacto financeiro, desacompanhada de demonstração concreta de comprometimento da atividade empresarial ou de risco efetivo à continuidade do serviço público.
10. A invocação abstrata de futura dificuldade de restituição dos valores não justifica a suspensão do levantamento, ausente prova específica da incapacidade econômica do exequente ou de circunstância objetiva que indique risco real de frustração de eventual recomposição patrimonial.
11. A suspensão do levantamento com base em conjecturas esvaziaria a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida e comprometeria a função das astreintes de desestimular o descumprimento de ordens judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento posterior do ato praticado em descumprimento de ordem judicial não afasta a incidência das astreintes, que se perfectibilizam com a mera verificação do inadimplemento. 2. A alegação genérica de impacto financeiro e de dificuldade futura de restituição, sem demonstração concreta de risco patrimonial efetivo, não autoriza a suspensão de levantamento de valores em cumprimento de sentença. 3. A manutenção, por órgão colegiado, da decisão que reconhece a legitimidade da multa coercitiva afasta a plausibilidade jurídica de pretensão voltada à paralisação dos atos executivos fundados no mesmo título.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0740741-98.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, 3a Sessão Ordinária Virtual, período de 4.2.2026 a 11.2.2026, certidão expedida em 12.2.2026.